Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004457-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ERNESTO RUARO - CPF: 058.515.300-06 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação Repetição de Indébito, em fase de “Liquidação
-
– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MAIO/1989 E ABRIL/1990 – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – REJEIÇÃO -
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –NÃO ACOLHIMENTO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE –
COMPLEMENTAÇÃO DA

PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC

-
OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em intempestividade do recurso, se interposto dentro do prazo legal pela parte.

“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(STJ – 3a Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do
título executivo liquidando

Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão,
tanto pelo
respeito à “
res judicata
”, quanto em homenagem à segurança jurídica.

É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021